Tribunal: TJDFT
Processo: 0701614-18.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. COMPREENSÃO DOS FUNDAMENTOS DEVOLVIDOS A REEXAME. PRELIMINAR REJEITADA. ALTERAÇÃO FÁTICA DO BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. ART. 1.699 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NECESSIDADES PRESUMIDAS DO MENOR. CAPACIDADE DO ALIMENTANTE. PRESUNÇÃO DE MANUTENÇÃO. MODIFICAÇÃO DO QUANTUM ALIMENTAR. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DE FORMA EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. SUBSIDIARIEDADE. VALOR DA CAUSA RELEVANTE E DETERMINADO. GRADAÇÃO LEGAL. PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO ART. 85, § 2o, DO CPC. APLICABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A mera reprodução literal do que fora anteriormente alegado pela parte interessada perante o juízo de origem, não enseja, por si só, a ofensa ao princípio da dialeticidade, principalmente quando se compreende, das razões recursais, os exatos fundamentos fáticos e jurídicos devolvidos para reexame ao egrégio Tribunal de Justiça. Preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades dos alimentandos e dos recursos da pessoa obrigada, de modo que a pensão atenda às necessidades básicas da pessoa menor e seja compatível com as possibilidades do alimentante.
3. Uma vez fixados judicialmente os alimentos, o ordenamento jurídico vigente prevê a possibilidade de se alterar o valor, em caso de comprovada alteração fática suficiente para afetar o equilíbrio entre as necessidades do alimentando e a possibilidade do alimentante, conforme preconiza o artigo 1.699 do Código Civil.
4. Constatando-se que o valor oferecido voluntariamente pelo alimentante e homologado judicialmente em período recente, a título de alimentos, se mostra razoável e proporcional em relação às necessidades do alimentando e à capacidade do alimentante, tem-se por correta a decisão do d. juiz sentenciante que, de acordo com as provas constantes nos autos, julgou improcedente o pleito autoral para modificar a pensão alimentícia.
5. A fixação do valor dos honorários por apreciação equitativa se dá de forma subsidiária nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, consoante dispõe o §8o do artigo 85 do Código de Processo Civil. Assim, o valor atualizado da causa, que não é irrisório, deve ser utilizado como parâmetro para a fixação dos honorários advocatícios.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.